Tribunal: TJDFT
Processo: 0009297-48.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009297-48.2017.8.07.0007 RECORRENTE: CLEI REGAZZONI ALVES NUNES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. PEQUENAS IMPRECISÕES. TESTE DO ETILÔMETRO. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. DESPROVIMENTO DO APELO. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído o réu de consciência e vontade, em conduta socialmente intolerável, não há falar em absolvição. Pequenas imprecisões constantes das declarações das testemunhas de forma alguma desmerecem a credibilidade destas, por secundárias ao evento principal, comparecendo certo, em todos os relatos, o estado de embriaguez em que se achava o apelante já na chegada ao estabelecimento comercial. Embriaguez confirmada pelo teste do etilômetro. Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, incisos II e VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição ante a falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do Código de Processo Penal e ao pleito de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ.” (AgRg no REsp 1839289/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 31/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009